Tribunal: TJDFT
Processo: 0008645-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008645-33.2019.8.07.0016 RECORRENTE: LEONARDO FILIPE DOS SANTOS VIANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DOS AGENTES PÚBLICOS. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - Mantém-se a condenação pelo crime de resistência quando as declarações dos funcionários do estado são firmes e coerentes na narrativa de que o réu reagiu com violência contra agentes da AGEFIS, que cumpriam ordem de fiscalizar e recolher mercadorias irregulares que ele estava vendendo. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova firme, que não foi produzida pela Defesa no caso. III - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, alegando, em suma, a ausência de prova suficiente e idônea para embasar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Deste modo, diante do acervo probatório produzido no curso da instrução, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por inexistência de provas da autoria, razão pela qual mantenho a condenação do réu pelo crime de resistência” (ID Num. 38616985 - Pág. 6). E rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017